Tribunal: TJPA
Processo: 0856057-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856057-47.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO MATO GROSSO, PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N° 0856057-47.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO DA SILVA LYNCH

APELADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS

ADVOGADA: RODRIGO LIMA TEIXEIRA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA POR ERRO NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor de Paulo Henrique Ferreira Barros. O autor ajuizou ação indenizatória contra os Estados do Pará e Mato Grosso, alegando ter sido erroneamente preso por conta de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém, destinado a terceiro de nome semelhante. O juízo de primeiro grau afastou a responsabilidade do Estado do Mato Grosso e condenou exclusivamente o Estado do Pará ao pagamento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Estado do Pará deve ser afastada em razão da alegada excludente de responsabilidade por fato de terceiro; e (ii) determinar se o valor da indenização arbitrado deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo particular.

4.

No caso concreto, restou comprovado que o erro na expedição do mandado de prisão decorreu de falha administrativa da 4ª Vara Criminal de Belém, ao cadastrar equivocadamente o nome do autor no Banco Nacional de Mandados de Prisão, ensejando sua indevida prisão.

5.

A alegação de fato de terceiro como excludente de responsabilidade não se sustenta, pois o erro estatal foi a causa direta e determinante da prisão ilegal, não havendo interferência autônoma de terceiros que rompesse o nexo de causalidade.

6.

O dano moral decorre
in re ipsa
da privação indevida da liberdade, do constrangimento público e da exposição do autor como suposto criminoso, violando sua dignidade e honra.

7.

O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de um dia de custódia e precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por erro administrativo na expedição de mandado de prisão que resulta em prisão indevida, quando comprovado o nexo de causalidade entre a falha estatal e o dano sofrido.

2.

A privação ilegal da liberdade configura dano moral
in re ipsa
, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da ofensa, o tempo de privação da liberdade e precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54; TJ-GO, Apelação Cível nº 00206986420178090051; TJ-MS, AC nº 08335348820208120001; TJ-MG, AC nº 10261180049569001; TJ-MG, AC nº 10000221390024001.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposto por

ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo apelado
PAULO HENRIQUE FERREIRA BARROS
, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto:

1. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral em relação ao estado do Mato Grosso, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRIDO, nos termos do 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento de 50% das custas processuais que se sujeitará ao regime de justiça gratuita.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do estado do Mato Grosso, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão indenizatória não reconhecida, nos moldes do art. 85, § 2º, que também restam em condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida em favor deste, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

2. JULGO PROCEDENTE o pedido autoral em desfavor do estado do Pará, conforme fundamentação acima exposta, para condenar o réu ao pagamento em favor do autor, à título de indenização por danos morais, do montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais), EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sobre o valor arbitrado, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do evento danoso ( Sumula 54, STJ); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021, a partir do arbitramento.

Isento o estado do Pará do pagamento das custas, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condena-se o referido réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do demandante, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação em danos morais atualizado, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).

Cumpra-se.”

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, pleiteiando a responsabilização do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso pelo constrangimento sofrido ao ser erroneamente preso em cumprimento a um mandado de prisão que deveria ter sido destinado a outra pessoa, causando-lhe grave abalo moral.

Na petição inicial (Id. 20653332), Paulo Henrique Ferreira Barros relata que, em 9 de julho de 2019, foi abordado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em uma fiscalização de rotina e detido devido à existência de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém, vinculado ao nome "Paulo Barros Ferreira".

O autor destaca que o erro na identificação lhe causou humilhação pública, tendo sua prisão se tornado conhecida nas redes sociais e mídias locais, exacerbando o constrangimento sofrido. Por esse motivo, requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 240.000,00, responsabilizando ambos os estados envolvidos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada (Id. 20653435).

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (Id. 20653438), o apelante sustenta que a responsabilidade estatal deve ser afastada devido à ocorrência de "fato de terceiro" como causa excludente, visto que o erro na execução do mandado não se originou dos agentes paraenses, mas sim da atuação de autoridades locais que, segundo o Estado do Pará, não conferiram as informações adequadas no momento da prisão.

Argumenta que, embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, essa não é uma regra absoluta, sendo cabível a exclusão do dever de indenizar em casos onde intervenham causas como caso fortuito, fato de terceiro ou legítima defesa, conforme os preceitos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Além disso, o apelante alega que o valor arbitrado para a indenização é desproporcional, considerando o breve período de custódia do autor (um dia) e a jurisprudência local, que fixaria indenizações por situações similares em quantias bem inferiores ao montante de R$ 200.000,00. Invoca o princípio da razoabilidade para que o quantum indenizatório seja reduzido, evitando assim o enriquecimento sem causa do apelado.

Ao final, o Estado do Pará requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a causa excludente de responsabilidade, afastando-se assim o dever de indenizar, ou, caso mantida a condenação, que o valor da indenização por dano moral seja reduzido para um montante mais razoável e proporcional aos fatos do caso

O recorrido, Paulo Henrique Ferreira Barros, apresentou contrarrazões (Id. 20653443) nas quais defende a manutenção integral da sentença.

Argumenta que a responsabilidade do Estado do Pará é evidente, uma vez que o erro material ocorreu em função de uma falha administrativa na emissão do mandado de prisão por agentes do Estado. Reitera que o valor da indenização é compatível com a gravidade dos danos sofridos, pois a exposição pública de sua prisão gerou repercussões significativas em sua vida pessoal e social.

Defende que a quantia arbitrada serve tanto para reparar o dano moral quanto para desestimular condutas administrativas negligentes por parte do ente público.

Recurso recebido em seu duplo efeito, sendo determinado o encaminhamento dos presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer (Id. 20762841).

Instado a se manifestar, a ilma. Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL da Apelação interposta pelo Estado do Pará, sugerindo a redução da indenização a título de danos morais, para um valor mais compatível com as circunstâncias do caso, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa, preservando, contudo, o caráter compensatório e punitivo da reparação, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Id. 20835223).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização

por Danos Morais ajuizada por Paulo Henrique Ferreira Barros em desfavor dos Estados do Pará e Mato Grosso, julgou procedente a referida ação, em desfavor apenas do Estado do Pará, excluindo o Estado do Mato Grosso da lide, condenando-o a indenizar o autor no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pelo constrangimento sofrido ao ser erroneamente preso em cumprimento a um mandado de prisão que deveria ter sido destinado a outra pessoa, causando-lhe grave abalo moral.

Saliento, inicialmente, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

Prescreve o art. 37, §6º, da Carta Magna,
in verbis
:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Destarte, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para a causação do resultado danoso, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Sobre o assunto, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense, 2007, página 364, leciona o seguinte:

"Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer".

Todavia, em se tratando de omissão da Administração Pública, exige-se a prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Nesse diapasão, somente poderia ser atribuída responsabilidade subjetiva ao Estado na hipótese de ser demonstrado concretamente que a omissão do ente público deu causa ao infortúnio sofrido pelo demandante.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que o apelante foi abordado no dia 09 de julho de 2019, pela Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, em uma fiscalização de rotina e preso devido à existência de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Belém, junto ao processo de nº 0008475-13.1998.8.14.0401, vinculado ao nome "Paulo Barros Ferreira", acusado de ter praticado um crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II do CPB.

Ocorre que, ao cadastrar o supracitado mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Prisões – BMNP (Sistema criado pelo CNJ visando identificar todas as pessoas procuradas ou custodiadas nas diversas categorias de prisão), a Diretora de Secretaria juntamente com o Juiz da 4ª Vara Criminal de Belém, fizeram constar erroneamente o nome do Autor (Id. 20653334), ao invés do Acusado, o que acarretou na prisão indevida do Apelado.

Verifiquei, ainda, que, no dia 10 de julho de 2019, o Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca da Capital, Dr. Altemar da Silva Paes, expediu o Contramandado de Prisão (Id. 20653335), visto que não era o Autor que havia cometido o crime que imputado na ação penal.

Outrossim, parece-me claro que inexistem dúvidas quanto à gravidade da ofensa sofrida pelo apelado, bem como quanto às severas consequências do fato ocorrido, na medida em que o recorrente foi indevidamente recolhido a um presídio, onde permaneceu segregado por um dia, cenário evidentemente gerador de consideráveis sofrimento e angústia, além de apto a expô-lo a significativo constrangimento social, visto que foi acusado de um crime que não cometeu.

Acerca da responsabilidade do Estado pela indenização decorrente de uma prisão indevida, o jurista Luiz Antônio Soares Hentz leciona o seguinte:

"Na hipótese de prisão indevida, o fundamento da indenização deve ser enfocado com um problema de assunção de responsabilidade, a que o Estado adere por força da legislação que impõe o dever de indenizar a vítima de prisão indevida. O ato lícito em que, regularmente, consiste na prisão advém do normal exercício da potestade estatal. O Estado renuncia a sua soberania quando assume o dever de indenizar a quem ficar preso indevidamente. O risco inerente à privação de liberdade coloca o poder público frente à lei: a própria coletividade, destinatária do "ato de risco", fica sujeita por meio do Estado como representante desta nas relações jurídicas a responder (no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello) pelos comportamentos violadores do direito alheio em que incorrerem. E isso porque o princípio da igualdade de todos perante a lei, acolhido pelo Estado moderno, leva forçosamente ao reconhecimento da injuridicidade do comportamento estatal que agrava desigualmente a alguém, ao exercer atividades no interesse de todo, sem ressarcir ao lesado." (Indenização da Prisão Indevida, Doutrina e Jurisprudência; Ed. Leud; p. 133/4)

Destarte, a prisão

injusta viola o direito fundamental à liberdade e o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, tornando evidente o dever de reparar os danos morais sofridos.

Ademais, não se pode dizer que o caso dos autos é apto a provocar tão somente um mero aborrecimento ou dissabor, não ensejando violação aos direitos da personalidade. Ao contrário, além do prejuízo ao exercício do direito de liberdade de locomoção, houve mácula ao direito à honra e a dignidade do apelado.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelado, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de sua prisão indevida.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. ERRO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I - Por ser o aprisionamento prerrogativa do Estado, como exercício do
ius puniendi
, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente

deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante regra geral e constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF. II - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa"). III - Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso. IV - Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes. V - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS, DESPROVIDOS (TJ-GO – Apelação Cível 00206986420178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –PRISÃO INDEVIDA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO EM R$ 25.000,00 – RECURSO IMPROVIDO. I – Comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva. II – Considerando o tempo em que o autor teve sua liberdade restringida indevidamente, bem como as provas dos autos sobre a extensão dos danos, é razoável que o valor de R$ 25.000,00 seja suficiente à compensação/sanção ao bem jurídico lesionado. (TJ-MS - AC: 08335348820208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS –
PRISÃO INDEVIDA
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Existindo nos autos prova suficiente de que o autor foi preso indevidamente, resta certo o direito à indenização por danos morais, cuja mensuração deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Evidencia-se que a quantificação a título de danos morais deve ocorrer com prudente arbítrio, baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja atribuição em valor irrisório, bem como enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor desarrazoado, mostra-se devida a sua majoração. Primeiro recurso provido. Segundo apelo não provido. (TJ-MG - AC: 10261180049569001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

- REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DE PESSOA - PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOBSERVÂNCIA - CONDUTA EQUIVOCADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - FALHA NO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE) - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – PRISÃO

PREVENTIVA INDEVIDA

- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADO. Nos casos de falha na prestação do serviço público, o Estado responde subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Comprovado que a prisão indevida

decorreu de procedimento equivocado da polícia judiciária (serviço público não foi prestado de maneira satisfatória), deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demostrar os lucros cessantes, que não podem ser presumidos, não há falar em indenização por dano material. (TJ-MG - AC: 10000221390024001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)"

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido.

Assim, entendo que, no caso dos autos, o
quantum
indenizatório deve ser minorado, e fixado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra-se adequado à situação fática supramencionada, objetivando compensar o período que o apelante permaneceu segregado indevidamente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, modificando parcialmente a sentença monocrática, reduzindo a condenação do Estado do Pará, a título de danos morais, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025